Tribunal: STF
Processo: AC 2414
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Repercussão geral reconhecida 
   sobre a matéria. Sobrestamento na origem. Subida dos autos. Ação 
   cautelar para esse fim não conhecida. Competência do tribunal local.
   Agravo improvido. Precedentes. O Supremo não tem competência para 
   determinar subida de recurso extraordinário sobrestado na origem em 
   virtude do reconhecimento de repercussão geral sobre a questão que 
   constitui seu objeto.